Tribunal: CARF
Processo: 10680.903090/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.903090/2018-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.851 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TENOVA DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO E
MANUSEIO DE MATERIAIS LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRITÉRIO
DA
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR. LOGÍSTICA DE IMPORTAÇÃO DE
INSUMOS E OUTROS SERVIÇOS ESSENCIAIS.
Os custos com fretes contratados após a nacionalização do produto, para
transportar o bem importado, que servirá de insumos, do porto ou do
estabelecimento alfandegário até o estabelecimento da Recorrente, deve gerar
crédito da não-cumulatividade das contribuições sociais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9303-014.844, de 14 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10680.903083/2018-70, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente
convocado(a)), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903090/2018-71
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.851 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.903090/2018-71

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial da Fazenda Nacional, interposto em face do acórdão
no 3301-010.922, que julgou procedente em parte o Recurso Voluntário, cujo objeto era a
reforma do acórdão da DRJ, que acolhera em parte o Pedido de Ressarcimento apresentado pelo
Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de PIS não-cumulativo – Mercado Interno, relativo
ao 3o trimestre de 2016, no montante de R$ 81.689,10.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, conforme assentado na decisão proferida pelo STJ nos
autos do REsp no 1.221.170/PR, e nos termos da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGFN-MF.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE. COMPRA E VENDA.
Inexiste previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete na
aquisição. Esse é permitido apenas quando o bem adquirido for passível de
creditamento, e na mesma proporção em que se der esse creditamento, já que o frete
compõe o custo de aquisição devidamente comprovado, integra o valor de aquisição dos
insumos e deve seguir o regime de crédito desses.
Somente o frete na operação de venda, pago a pessoa jurídica domiciliada no país,
confere direito a crédito, desde que suportado pelo vendedor.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA IMPORTAÇÃO.
Não são passíveis de creditamento, na apuração não-cumulativa do PIS e da Cofins, os
gastos com fretes pagos na aquisição de insumos importados, por tratar-se de valor não
incluído no custo de aquisição desses insumos, e por não haver previsão legal para tal.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ARMAZENAGEM.
No regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, é admitido o
desconto de créditos em relação aos dispêndios com armazenagem de mercadoria
nacional ou importada, desde que contratada a armazenagem junto a pessoa jurídica
domiciliada no Brasil e que a mercadoria seja encaminhada diretamente do armazém
para o adquirente, e cumpridos os demais requisitos normativos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. LOGÍSTICA. SERVIÇO GLOBAL.
Inexiste previsão legal de tomada de crédito frente aos valores pagos por serviço global
de logística.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO.
TRANSPORTE.
É possível o aproveitamento de créditos sobre os valores pagos no transporte de
produtos em elaboração, seja entre estabelecimentos da mesma empresa, seja no envio
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.851 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.903090/2018-71

ou retorno de produto industrializado por encomenda, a ser utilizado como insumo na
produção de bens ou na prestação de serviços.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
DESPACHO DECISÓRIO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para julgamento em conjunto de manifestações de
inconformidade interpostas contra diversos despachos decisórios, ainda que estes
estejam fundamentados no mesmo relatório fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
REGRA.
AUSÊNCIA
DE
EFEITO
VINCULANTE.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão, a não ser nos casos especialíssimos em que o Ministro da Fazenda
atribua a Súmula do CARF efeito vinculante em relação à Administração Tributária
Federal.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário.
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF deu provimento parcial
ao recurso para reverter as glosas de logística de importação de insumos; dos serviços prestados
pelas empresas EPI-Engenharia Execução de Projetos Industriais Ltda., Tiago Pimentel Aires-
ME, TL Skip Serviços Técnicos e Gestão Logística Ltda, Trexcon Sistemas e Automação Ltda,
E G A Assessoria em Comércio Exterior Ltda, Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos,
Armazéns Gerais Fassina Ltda e dos fretes motivos 10 e 11, nos termos do Acórdão no 3301-
010.922, de 26 de agosto de 2021, cuja ementa abaixo reproduzo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR. LOGÍSTICA DE IMPORTAÇÃO DE
INSUMOS E OUTROS SERVIÇOS ESSENCIAIS.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime da não-
cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR,
julgado na sistemática dos recursos repetitivos. São insumos os bens e serviços
utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de
serviços da empresa, que obedeçam ao critério de pertinência ou essencialidade à
atividade desempenhada pela empresa. A análise casuística demonstrou que os
dispêndios com logística de importação de insumos dentre outros serviços permitem o
creditamento a título de insumos (art. 3°, II, da Lei n° 10.637/2002).
Inconformado com a decisão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, onde
suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente a dois
capítulos: a) Serviços de logística, desembaraço aduaneiro, desconsolidação de cargas no porto e
demais serviços portuários – Paradigma Acórdão no 3302-005.648; e b) Fretes de remessa e
retorno de armazenagem – Paradigmas Acórdão no 3302-002.025 e Acórdão no 3403-003.163.
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.851 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.903090/2018-71

O recurso especial foi admitido parcialmente, apenas quanto ao capítulo “Fretes
de remessa e retorno de armazenagem” e teve como paradigmas aceito o Acórdão no 3403-
003.163, nos termos do despacho de fls. 1608/1616.
O Sujeito Passivo apresentou contrarrazões.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. A matéria foi prequestionada. e a divergência encontra-
se bem demonstrada, conforme o despacho de admissibilidade.
Saliente-se que o Sujeito Passivo não apresentou, em contrarrazões, óbice ao
conhecimento do recurso especial.
Mérito
Possibilidade de creditamento dos custos com fretes de remessa e retorno
de armazenagem.

A pedra angular do litígio posta nos autos cinge-se na interpretação das Leis que
instituíram o PIS e a Cofins não-cumulativos. A celeuma envolve o alcance do
termo “insumo” para fins de obtenção do valor do crédito das exações a serem
compensadas/ressarcidas. Assim sendo, imperioso é definir o termo “insumo”.
Para tanto, colaciono a decisão proferida nos autos do processo no
13502.720849/2011-55, que enfrentou o tema com maestria, profundidade e
didática, de sorte que utilizo a ratio como se minha fosse para fundamentar meu
entendimento, in verbis:
II.2.2 - Conceito de Insumo
No mérito, inicialmente, exponho o entendimento deste relator acerca
da definição do termo "insumos" para a legislação da não-
cumulatividade das contribuições.
A respeito da definição de insumos, a não-cumulatividade das
contribuições,
embora
estabelecida
sem
os
parâmetros
constitucionais relativos ao ICMS e IPI, foi operacionalizada
mediante o confronto entre valores devidos a partir do auferimento de
receitas e o desconto de créditos apurados em relação a determinados
custos, encargos e despesas estabelecidos em lei. A apuração de
créditos básicos foi dada pelos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003.
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo
artigo 66 da IN SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004,
as quais adotaram um entendimento restritivo, calcado na legislação
do IPI, especialmente quanto à expressão de bens utilizados como
insumos.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida
pela Receita Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.851 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.903090/2018-71

do IPI, em especial dos Pareceres Normativos CST no 181/1974 e no
65/1979. Uma segunda corrente que defende que o conceito de
insumos equivaleria aos custos e despesas necessários à obtenção da
receita, em similaridade com os custos e despesas dedutíveis para o
IRPJ, dispostos nos artigos 289, 290, 291 e 299 do RIR/99. E, uma
terceira corrente, que defende, com variações, um meio termo, ou
seja, que a definição de insumos não se restringe à definição dada
pela legislação do IPI e nem deve ser tão abrangente quanto a
legislação do imposto de renda.
Para dirimir todas as peculiaridades que envolve a questão do crédito
de PIS/COFINS, o STJ julgou a matéria, na sistemática de como
recurso repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com
publicação em 24/04/2018.
"Pacificando" o litígio, o STJ julgou a matéria, na sistemática de
recurso repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com
publicação em 24/04/2018, o qual restou decidido com a seguinte
ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES
NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE
LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
E,
NESTA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas
PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo,
proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF,
efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente
conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o
retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em
cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução
dos créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e
lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina
de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.851 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.903090/2018-71

importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos
votos e das notas taquigráficas a seguir, prosseguindo no julgamento,
por maioria, a pós o realinhamento feito, conhecer parcialmente do
Recurso Especial e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator, que lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell
Marques, Assusete Magalhães (voto-vista), Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a votar) votaram com o
Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Francisco Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs
recurso extraordinário. Não obstante a ausência de julgamento dos
embargos opostos, a PGFN emitiu a Nota SEI no 63/2018, com a
seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de
controvérsia. Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas
IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art.
19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n°
502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no
julgamento do repetitivo, nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma
“conditio sine qua non” para a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o
item do contexto do processo produtivo atrelado à atividade
empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas
importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado,
elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando
analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo.
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.851 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.903090/2018-71

[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto
nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria
da Receita Federal do Brasil deverá observar o entendimento do STJ
de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete
a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003;
e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância,
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o
regime da repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a
consequente inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável
à União, a matéria apreciada enquadra-se na previsão do art. 19,
inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[5] (incluído pela
Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de
2016, os quais autorizam a dispensa de contestação e de interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, por parte da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§
4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe,
inclusive, promover a adequação dos atos normativos pertinentes (art.
6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas
definiu abstratamente o conceito de insumos para fins da não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS. Destarte, tanto
a dispensa de contestar e recorrer, no âmbito da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, como a vinculação da Secretaria da Receita
Federal do Brasil estão adstritas ao conceito de insumos que foi
fixado pelo STJ, o qual afasta a definição anteriormente adotada
pelos órgãos, que era decorrente das Instruções Normativas da SRF
no 247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a
análise acerca da subsunção de cada item ao conceito fixado pelo
STJ. Desse modo, tanto o Procurador da Fazenda Nacional como o
Auditor-Fiscal que atuam nos processos nos quais se questiona o
enquadramento de determinado item como insumo ou não para fins
da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão
obrigados a adotar o conceito de insumos definido pelo STJ e as
balizas contidas no RESP no 1.221.170/PR, mas não estão obrigados
a, necessariamente, aceitar o enquadramento do item questionado
como insumo. Deve-se, portanto, diante de questionamento de tal
ordem, verificar se o item discutido se amolda ou não na nova
conceituação decorrente do Recurso Repetitivo ora examinado.
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de
contestação e recursos sobre o tema em enfoque, com fulcro no art.
19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN
no 502, de 2016, nos termos seguintes:"
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.851 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.903090/2018-71

Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a
decisão proferida no REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo
no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR.
ANÁLISE
E
APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para
fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção
de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no
10.833, de 2003, art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR,
reconheceu a possibilidade de tomada de créditos como insumos em
atividades de produção como um todo, ou seja, reconhecendo o
insumo do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes de qualidade de
produtos, tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas
aplicadas em rebanhos (item 4 do parecer), instalação de selos
exigidos pelo MAPA, inclusive o transporte para tanto (item 5 do
parecer), os dispêndios com a formação de bens sujeitos à exaustão,
despesas do imobilizado lançadas diretamente no resultado, despesas
de manutenção dos ativos responsáveis pela produção do insumo e o
do produto, moldes e modelos, inspeções regulares em bens do ativo
imobilizado da produção, materiais e serviços de limpeza, desinfecção
e dedetização dos ativos produtivos (item 7 do parecer), dispêndios de
desenvolvimento que resulte em ativo intangível que efetivamente
resulte em insumo ou em produto destinado à venda ou em prestação
de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e
lubrificantes em a) veículos que suprem as máquinas produtivas com
matéria-prima em uma planta industrial; b) veículos que fazem o
transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou produtos em
elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos
utilizados por funcionários de uma prestadora de serviços
domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d) veículos
utilizados na atividade-fim de pessoas jurídicas prestadoras de
serviços de transporte (item 10 do parecer), testes de qualidade de
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.851 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.903090/2018-71

matérias-primas, produtos em elaboração e produtos acabados,
materiais fornecidos na prestação de serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não
possuem caráter definitivo e que podem ser revistas em julgamento
administrativo) não daria margem à tomada de créditos de insumos
nas atividades de revenda de bens (item 2 do parecer), alvará de
funcionamento e atividades diversas da produção de bens ou
prestação de servilos (item 4 do parecer), transporte de produtos
acabados entre centros de distribuição ou para entrega ao cliente
(nesta última situação, tomaria crédito como frete em operações de
venda), embalagens para transporte de produtos acabados,
combustíveis em frotas próprias (item 5 do parecer), ferramentas
(item 7 do parecer), despesas de pesquisa e desenvolvimento de ativos
intangíveis mal-sucedidos ou que não se vinculem à produção ou
prestação de serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com pesquisa
e prospecção de minas, jazidas, poços etc de recursos minerais ou
energéticos que não resultem em produção (esforço mal-sucedido),
contratação de pessoa jurídica para exercer atividades terceirizadas
no setor administrativo, vigilância, preparação de alimentos da
pessoa jurídica contratante (item 9.1 do parecer), dispêndios com
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida
para seus funcionários, à exceção da hipótese autônoma do inciso X
do artigo 3o (item 9.2 do parecer), combustíveis e lubrificantes
utilizados fora da produção ou prestação de serviços, exemplificando
a) pelo setor administrativo; b) para transporte de funcionários no
trajeto de ida e volta ao local de trabalho; c) por administradores da
pessoa jurídica; e) para entrega de mercadorias aos clientes; f) para
cobrança de valores contra clientes (item 10 do parecer), auditorias
em diversas áreas, testes de qualidade não relacionados com a
produção ou prestação de serviços (item 11 do parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o
posicionamento do Parecer Normativo Cosit 05/2018, temos as
seguintes premissas que devem ser observadas pela empresa para
apuração do crédito de PIS/COFINS: 1. Essencialidade, que diz
respeito ao item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável
do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência; 2.
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício
difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição
legal (v.g.,equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-
se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Portanto, para análise da subsunção do bem ou serviço ao conceito de insumo,
mister se faz a apuração da sua essencialidade e relevância ao processo
produtivo da sociedade.
Com essas considerações, passa-se à análise do caso concreto.
Para identificar com clareza os custos que fazem parte do objeto do recurso
especial, colaciono parte do recurso voluntário:
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.851 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.903090/2018-71

Conforme mencionado, a DRF/BHE também glosou os créditos apurados pela
Recorrente em relação aos gastos com fretes no transporte após o desembaraço
da mercadoria importada até o estabelecimento da empresa, por entender
equivocadamente que o crédito pleiteado pela Recorrente decorre dos dispêndios
incorridos com a aquisição do insumo importado e, em razão de tais valores não
terem sido inseridos no valor aduaneiro dos bens importados, não haveria que se
falar em direito à apuração de créditos de PIS e COFINS.
Inicialmente, cabe esclarecer que o crédito sobre o frete interno, contratado após
a nacionalização do produto, para transportar o bem importado do porto ou do
estabelecimento alfandegário até o estabelecimento da Recorrente, não se
relaciona aos dispêndios incorridos com a aquisição do produto importado.
Isso porque, os custos e despesas incorridos pela Tenova relacionados ao frete
interno foram pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no país, distintas daquela
que vendeu o insumo, razão pela qual não há que se falar na impossibilidade de
apuração dos créditos em relação à contratação desse frete, sob pena de violação
ao disposto no art. 3o das Leis n. 10.637/02 e n. 10.833/03.
Em relação a esse ponto, o raciocínio a ser aplicado para reconhecimento da
improcedência da glosa assemelha-se ao detalhado no tópico anterior, relativo
aos serviços relacionados à importação de insumos, haja vista que a despesa com
frete pago no transporte do insumo já nacionalizado possui natureza diversa à do
próprio insumo, formalizada por meio de nota fiscal própria, cuja operação
suporta a incidência integral do PIS e da COFINS.
A decisão recorrida ratifica a informação contida no recurso voluntário.
No tocante aos fretes internos, aduz que é contratado após a nacionalização do
produto, para transportar o bem importado do porto ou do estabelecimento
alfandegário até o estabelecimento da Recorrente. Isso porque, os custos e
despesas incorridos pela Tenova relacionados ao frete interno foram pagos a
pessoas jurídicas domiciliadas no país, distintas daquela que vendeu o insumo,
razão pela qual não há que se falar na impossibilidade de apuração dos créditos
em relação à contratação desse frete, sob pena de violação ao disposto no art. 3o
das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ademais, sustenta que esses serviços atinentes à importação são formalizados
por meio de notas fiscais próprias, cujas operações suportam a incidência integral
do PIS e da COFINS.
Entendo que a Recorrente tem razão, pois se tratam de custos de aquisição dos
insumos destinados ao processo produtivo, com direito a creditamento no próprio
inciso II, do art. 3° das Leis de regência.
Dessa forma, os serviços vinculados diretamente aos insumos importados são
essenciais para garantir a continuidade da atividade de fabricação de
equipamentos, passando pelo correto manuseio, atendimento a legislação do
setor e nacionalização até que estes cheguem ao estabelecimento da recorrente.
Portanto, o cerne da questão é definir se os custos com fretes contratados após a
nacionalização do produto, para transportar o bem importado, que servirá de
insumos, do porto ou do estabelecimento alfandegário até o estabelecimento da
Recorrente, deve gerar crédito da não-cumulatividade das contribuições sociais.
Os custos com fretes referentes a movimentação de matéria-prima, seja ela
importada ou não, na minha visão, são dispêndios essenciais para a
industrialização, uma vez que, obviamente, sem o transporte das matérias-
primas para a planta industrial, a recorrente estaria impossibilitada de efetuar a
industrialização e transformar as matérias-primas em produto acabados.
Portanto, se efetuarmos o raciocínio proposto pelo teste de subtração, fazendo
uma eliminação hipotética dos fretes de transporte de insumos importados,
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.851 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.903090/2018-71

ficará evidente a sua essencialidade para a entrega do produto final da
recorrente.
Forte nestes breves argumentos, nego provimento ao recurso da Fazenda
Nacional.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional, e no mérito nego provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire – Presidente Redatora

Fl. 1660
DF CARF MF
Original